Tribunal: TJSP
Processo: 1004017-72.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Competência recursal. Contratação de serviços de transporte de pessoas. Moto táxi. Colisão com outro veículo. Alegação de responsabilidade dos corréus pela não contratação de seguro obrigatório para casos de invalidez do passageiro. Matéria não atinente a acidente de trânsito. Apelação da outra condutora, ora corré, que ressalta a responsabilidade objetiva decorrente dos contratos de transporte.

Ementa:
Competência recursal. Contratação de serviços de transporte de pessoas. Moto táxi. Colisão com outro veículo. Alegação de responsabilidade dos corréus pela não contratação de seguro obrigatório para casos de invalidez do passageiro. Matéria não atinente a acidente de trânsito. Apelação da outra condutora, ora corré, que ressalta a responsabilidade objetiva decorrente dos contratos de transporte. Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Resolução no 623/2013, da Presidência do TJSP, art. 5o, II, II.1. Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004017-72.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelada LAMARA
CRISTINA DAMACENO LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
YHCHELY
PEREIRA
XERENTY
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
Apelados
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TUPÃ,
JEFERSON
RODRIGUES
PENA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ISAQUE TAYLON PIAN DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-72.2015.8.26.0637 -Voto no
2
Apelação no 1004017-72.2015.8.26.0637.
Apelantes/Apelados: Lamara Cristina Damaceno Lima Santos;
Yhchely Pereira Xerenty; Prefeitura Municipal de Tupã; Jeferson
Rodrigues Pena e Isaque Taylon Pian dos Santos,
Ação: Indenizatória.
Comarca: Tupã 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Alexandre Rodrigues Ferreira.
Voto n° 27.970
Competência recursal. Contratação de serviços de
transporte de pessoas. Moto táxi. Colisão com outro
veículo. Alegação de responsabilidade dos corréus
pela não contratação de seguro obrigatório para casos
de invalidez do passageiro. Matéria não atinente a
acidente de trânsito. Apelação da outra condutora, ora
corré,
que
ressalta
a
responsabilidade
objetiva
decorrente dos contratos de transporte. Matéria de
competência da Segunda Subseção de Direito Privado.
Resolução no 623/2013, da Presidência do TJSP, art.
5o, II, II.1. Recursos não conhecidos, determinada a
redistribuição.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Lamara Cristina Damaceno Lima Santos em face de
Yhchely Pereira Xerenty; Prefeitura Municipal de Tupã;
Jeferson Rodrigues Pena e Isaque Taylon Pian dos Santos,
que a r. sentença de fls. 524/537, de relatório adotado,
julgou improcedente em relação ao corréu Isaque e
parcialmente procedente para condenar a corré Yhchely ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-72.2015.8.26.0637 -Voto no
3
pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.
Ainda, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação
ao Município de Tupã e Jefferson Rodrigues Pena, tendo em
vista sua ilegitimidade passiva.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em síntese, que se encontrava como passageira
na motocicleta Honda CG 150, placa DKK 0406, tendo como
condutor o mototaxista Isaque Taylon, que trafegava pela
Avenida Lélio Pizza, quando foram abalroados pela corré
Yhchely, que desobedeceu a sinalização “pare”. Aduz que o
corréu Jefferson, proprietário do ponto de táxi, não efetuou o
pagamento da taxa do seguro-obrigatório, mas recebeu
alvará da prefeitura de Tupã para exercício da atividade, do
que decorre a responsabilidade de ambos pelos danos
sofridos. Requer, ainda, o ressarcimento pelos danos
materiais e lucros cessantes, além da majoração do quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 40.000,00.
Igualmente, recorre a corré Yhchely
alegando, em suma, a culpa exclusiva do mototaxista, que
trafegava em alta velocidade e lançou a passageira vários
metros à frente. Aduz que a autora somente voltou-se contra
a apelante em razão da ausência de pagamento de seguro
obrigatório
pela
transportadora.
Alega
que
a
responsabilidade entre o mototaxista e a passageira é
objetiva, tendo em vista o contrato de transporte entabulado
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-72.2015.8.26.0637 -Voto no
4
Os recursos foram contra-arrazoados
pela parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
Os
recursos
não
comportam
conhecimento.
Cuida-se de ação em que a autora
contratou os serviços de transporte (mototáxi) prestados
pelos corréus, vindo a sofrer lesões decorrentes de colisão
com o veículo da corré Yhchely. Aduz que Jeferson
Rodrigues Pena, proprietário do ponto de mototáxi, informou
que iria indenizá-la através de sua seguradora, mas sem
cumprimento
até
o
presente
momento.
Ademais,
foi
informada que a taxa do seguro obrigatório prevista na Lei
Municipal n.o 4.373/2008 que regulamenta a atividade de
serviço
de
transporte
individual
de
passageiros
em
motocicletas (fls. 53/67), não era respeitada pelos corréus,
que funcionavam de forma irregular, do que decorreria a
responsabilidade do Município ante a falha na fiscalização.
Com efeito, a autora propõe a ação na
condição de passageira, alegando o descumprimento da
prestadora dos serviços de transporte quanto à contratação
de seguro obrigatório “para o passageiro, por morte ou
invalidez permanente total ou parcial, cujo valor mínimo
deverá ser de R$ 10.000,00” (fls. 56), consignando que a
própria corré Yhchely ressalta a responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004017-72.2015.8.26.0637 -Voto no
5
advinda dos contratos de transporte, de modo que a matéria
está inserida na competência da Segunda Subseção de
Direito Privado deste sodalício, nos termos do art. 5o, II,
item II.1 da Resolução no 623/2013 da Presidência do TJSP.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço
dos recursos e determino a sua redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste
Tribunal.
WALTER EXNER
Relator